Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.

2. O art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL dispõe que: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”.

3. Impossibilitar o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da fatura de energia elétrica, ressalvada a parcela relativa à transação extrajudicial dos débitos antigos, afronta o disposto no art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

5. In casu, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), tendo em vista que, além da demonstração da probabilidade do direito pela autora, o perigo de dano restou caracterizado, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja suspensão unilateral caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF).

6. Nas obrigações de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar astreintes (multa cominatória) pelo descumprimento da obrigação no prazo estipulado (art. 537 do CPC), sendo que, no caso em tela, o Juízo a quo as arbitrou de forma razoável e proporcional.

7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO.